Tribunal: TJES
Processo: 5017946-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017946-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: WELBER QUEIROZ SILVA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, POR FALHA NA SEGURANÇA, INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, COM DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, POSSUIR UM CARTÃO DE CRÉDITO COM DISPOSITIVO DE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO. RELATA QUE SEU CARTÃO FOI EXTRAVIADO PROVAVELMENTE NO MUNICÍPIO DE SERRA, NO POSTO DE GASOLINA, QUANDO FAZIA O ABASTECIMENTO DE SEU VEÍCULO. SENTIU FALTA DO CARTÃO EM 21/05/2022, MAS, COMO ESTAVA EM VIAGEM, SOMENTE CONSEGUIU FAZER O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BLOQUEIO EM 26/05/2022. APÓS, REALIZOU A CONTESTAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS. INFORMA QUE SEU NOME FORA NEGATIVADO PELOS DÉBITOS EM QUESTÃO. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
(a) declarar a inexigibilidade do débito contestado, objeto da lide, devendo o réu abster de cobrá-lo, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito por cada ato realizado; (b) determinar a exclusão da inscrição do autor no cadastro de proteção ao crédito, em razão do débito apontado pelo réu, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e (c) condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPÕE DE ELEMENTOS PARA PROVAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE PROVAR A REGULARIDADE DAS COMPRAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. NÃO OBSTANTE ALEGUE QUE HOUVE REALIZAÇÃO DE COMPRA EM QUE REGULARMENTE O RECORRIDO EFETUASSE COMPRAS, ISSO POR SI NÃO TEM O CONDÃO DE IMPUTAR AO MESMO A RESPONSABILIDADE PELO USO DO PLÁSTICO. POR SUA VEZ, ENTENDO QUE O TRANSTORNO DERIVA DE UM NÃO AGIR DO PRÓPRIO AUTOR, O QUAL DEIXOU TRANSCORRER LONGO PRAZO PARA PROMOVER UMA MÍNIMA DILIGÊNCIA CONSISTENTE EM LIGAR PARA A OPERADORA E BLOQUEAR O CARTÃO, TÃO LOGO TENHA SE DADO CONTA DO EXTRAVIO. ASSOCIO A ISSO O FATO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DA AÇÃO FRAUDULENTA. ASSIM, NÃO OBSTANTE ENTENDA PELA MANUTENÇÃO DO COMANDO QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE JULGAR IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)